Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE RESCISÃO ANTECIPADA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em inovação recursal quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da Sentença, ainda que a tese abordada na Sentença não tenha sido previamente ventilada pela defesa.
2. A jurisprudência desta Oitava Turma Cível admite a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória, desde que demonstrado que a cláusula penal compensatória tem por fato gerador a ruptura antecipada do vínculo contratual, distinta da simples mora pecuniária.
3. Recurso conhecido e não provido.